Tribunal: TCU
Processo: 029.093/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2355/2023-TCU-Primeira Câmara Tratam os autos de representação formulada pela Corregedoria Regional da Polícia Federal do DF acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2021, conduzido pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), para a prestação de serviços de manutenção, instalação, e operação dos sistemas de energia elétrica, eletrônico, de climatização e hidrossanitário daquela unidade. O indício de irregularidade consiste em que o servidor comissionado do Censipam Adriano Alencar dos Santos, integrante da equipe que elaborou o edital do certame, foi contratado, logo depois, pela empresa vencedora da licitação, da qual já seria funcionário na data de assinatura do contrato, com possível afronta ao art. 9o, inciso I, da Lei de Licitações. Considerando que a Comissão de Investigação Preliminar Sumária, constituída com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 3/2021, concluiu que Adriano Alencar dos Santos fora, de fato, designado preposto para a execução do Contrato 54/2021, contrariando o estabelecido no art. 9o da Lei 8.666/1993; considerando que não há indício de que o ex-servidor Adriano Alencar dos Santos tenha, de alguma forma, interferido na licitação em favor da empresa contratada; considerando que houve ampla concorrência no referido certame, com a participação de doze empresas na fase de lances; considerando que não há indícios de direcionamento do certame à empresa vencedora da licitação ou de que a contratação tenha resultado em dano ao erário; considerando que, a pedido do Censipam, a empresa contratada determinou o desligamento de Adriano Alencar dos Santos de seus quadros. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente, dando ciência ao Censipam sobre a falha identificada, conforme os pareceres emitidos nos autos, bem como comunicar o representante, com o envio de cópia da respectiva instrução. 1. Processo TC- Processo 029.093/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Corregedoria Regional da Polícia Federal do DF 1.2. Unidade: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência ao Censipam, sobre a seguinte impropriedade, para que sejam adotadas medidas internas para prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1. admissão de Adriano Alencar dos Santos como preposto da empresa IC Supply na execução do Contrato 54/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 3/2021, uma vez este fora servidor comissionado do Censipam e, enquanto no cargo público, exerceu a função de Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação do certame, contrariando o estabelecido no art. 9o da Lei 8.666/1993.